Tribunal: TJSP
Processo: 1015991-57.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Declaratória c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais – Contratação de empréstimo consignado – Irregularidade dos descontos realizados em benefício previdenciário do autor – Reconhecimento – Ausência de impugnação específica da parte ré – Trânsito em julgado – Danos morais – Não reconhecimento – Inexistência de lesão a direito de personalidade, de cobrança vexatória, ou

Ementa:
Declaratória c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais – Contratação de empréstimo consignado – Irregularidade dos descontos realizados em benefício previdenciário do autor – Reconhecimento – Ausência de impugnação específica da parte ré – Trânsito em julgado – Danos morais – Não reconhecimento – Inexistência de lesão a direito de personalidade, de cobrança vexatória, ou de dano à reputação – Peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato – Inocorrência de apontamento restritivo em órgãos de proteção ao crédito – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.